Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701833-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROGAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: MARLILIA MELAO DESPACHO Agravo de instrumento sem pedido liminar, no qual alega não ter sido intimado para o pagamento da dívida, de modo que a decisão atacada seria ilegal. Estando o feito na fase executiva é cabível o agravo de instrumento. Ao agravado para responder no prazo legal. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator